Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS EDITALÍCIOS. FORMAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA. EXIGÊNCIA NÃO PREENCHIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL REGENTE DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O edital é o instrumento regulador do concurso e se qualifica como lei entre as partes, devendo os preceitos nele contidos serem rigorosamente cumpridos, salvo em caso de flagrante ilegalidade.
2. No caso, o concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira médica, é regido pelo Edital no 06/2018 – SES/DF, o qual estabeleceu requisitos específicos para o cargo de Médico da Família e da Comunidade, entre eles o certificado de residência médica em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou título de especialista em Medicina de Família e Comunidade reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).
3. O Certificado de Especialização Lato Sensu não é suficiente para conferir ao médico o título de especialista junto aos Conselhos de Medicina, ao passo que não foi expedido por Associação ou Sociedade Brasileira reconhecido pela Associação Médica Brasileira.
4. Portanto, afasta-se o vício de ilegalidade ou irregularidade no ato administrativo, que negou a posse do autor no cargo de Médico da Família e da Comunidade, porque não preencheria os requisitos exigidos no edital.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
.